Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-76.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, que postulava a reforma da sentença prolatada em ação declaratória proposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra concessionária de rodovias, visando afastar

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, que postulava a reforma da sentença prolatada em ação declaratória proposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra concessionária de rodovias, visando afastar a cobrança de contraprestação pela utilização de áreas de domínio público para a construção do Ramal Aéreo Esplanada.A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no aresto que manteve a proibição de cobrança.

Razões de Decidir
A autora, como concessionária de serviços públicos federais de energia elétrica, tem direito de utilizar áreas de domínio público sem onerosidade.
A cobrança pela utilização de bens de uso comum do povo é ilegítima, pois violaria o princípio da modicidade das tarifas. A decisão embargada baseou-se em jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que apoia a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio.

Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados